Tribunal: TJBA
Processo: 8046521-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046521-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAUANE BATISTA ANDRADE

Advogado(s)
:
ANDRE CAVICHIO DA SILVA

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTA PESSOAL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). BANIMENTO UNILATERAL PELA PLATAFORMA. TUTELA URGENTE INDEFERIDA NO 1º GRAU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE CONDUTA VIOLADORA. APARENTE CERCEIO DE DEFESA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ADVERTÊNCIA OU NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À USUÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, TRANSPARÊNCIA E DEVIDO PROCEDIMENTO CONTRATUAL. DECISÃO. REFORMA. AGRAVO. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8046521-75.2025.8.05.0000
,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.